Tribunal: TJSP
Processo: 2006974-14.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. Nulidade de citação. Inocorrência. Aviso de recebimento encaminhado ao endereço indicado nos autos e recebido por terceiro em condomínio edilício com controle de acesso. Validade do ato citatório nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Excesso de execução. Inocorrência. Ação executiva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. Nulidade de citação. Inocorrência. Aviso de recebimento encaminhado ao endereço indicado nos autos e recebido por terceiro em condomínio edilício com controle de acesso. Validade do ato citatório nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Excesso de execução. Inocorrência. Ação executiva fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e subscrito por duas testemunhas, configurando título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). Existência de obrigação líquida, certa e exigível. Penhora de verba salarial. Impossibilidade. Comprovação de que a constrição recaiu sobre a integralidade do salário percebido pela executada. Natureza alimentar da verba. Aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Inviabilidade de relativização no caso concreto diante da renda modesta da executada e do risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família. Decisão parcialmente reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos e determinar o desbloqueio integral do montante. Recurso parcialmente provido.